Tribunal: TJSP
Processo: 1001512-94.2023.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. 1. Pretensão recursal. Insurgência do apelante contra a r. sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais, rejeitando a alegação de cobrança indevida. 2. Alegado adimplemento contratual. Ausência de prova da tempestividade nos pagamentos. Atraso iterativo na quitação das obrigações contratuais.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. 1. Pretensão recursal. Insurgência do apelante contra a r. sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais, rejeitando a alegação de cobrança indevida. 2. Alegado adimplemento contratual. Ausência de prova da tempestividade nos pagamentos. Atraso iterativo na quitação das obrigações contratuais. 3. Legitimidade das ações de cobrança. Caracterização. Busca e apreensão ajuizada pelo apelado quando o atraso no contrato ultrapassava 60 (sessenta) dias. Ação judicial extinta, por homologação da desistência, poucos dias após a realização do pagamento pelo devedor. 4. Ligações telefônicas. Alegadas ligações vexatórias que não possuem vinculação com a parte apelada. Contatos realizados por escritório de advocacia estranho ao feito, oferecendo serviços de defesa jurídica ao apelante. 5. Ônus da prova. Não cumprimento pelo apelante. Inexistência de comprovação de adimplemento tempestivo das obrigações contratuais e vínculo com o apelado das ligações. 6. Honorários recursais. Majoração. Determinação de aumento dos honorários advocatícios devido ao trabalho adicional em grau recursal, com observação da justiça gratuita concedida (CPC/15, art. 85, § 11o). 7. Recurso não provido.